Tribunal: TJDFT
Processo: 0747630-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
I - DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE E HONRA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INÉPCIA RECONHECIDA, DE OFÍCIO, DE PARTE DAS RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS DO APELO E ALGUNS DOS PEDIDOS DE REFORMA DA SENTENÇA. CAUSA DE PEDIR INEXISTENTE PARA A POSTULADA MODIFICAÇÃO DO JULGADO RELATIVAMENTE À ENTIDADE PARTIDÁRIA AUTORA. PARCIAL JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO MANEJADO PELO RÉU.
III – MÉRITO. III.1. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO À PROTEÇÃO DA HONRA E DA IMAGEM. NECESSÁRIA PONDERAÇÃO. RELATIVIDADE DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL. POSTAGEM FEITA POR DEPUTADO ESTADUAL. PESSOA QUE INFLUENCIA A OPINIÃO PÚBLICA TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NA VIDA POLÍTICA E DE QUEM EXIGÍVEL O DEVER DE BUSCAR A URBANIDADE NAS DISCUSSÕES. RESPEITO. VIRTUDE RECONHECIDA COMO CABÍVEL NAS DISCUSSÕES POLÍTICAS. III.2. MANIFESTAÇÃO NÃO PROFERIDA EM AMBIENTE LÚDICO ADULTO. DISCURSO MAIS INTENSO E RÍSPIDO TAMBÉM NÃO EVIDENCIADO. INTERESSE RECONHECIDO DE INSULTAR DEPUTADA FEDERAL OPOENTE POLÍTICA. REGULAR LIMITE DO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO ULTRAPASSADO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DA TEORIA DA ZONA LIVRE DE OFENSAS. CONTEXTO DE COMUNICAÇÃO QUE NÃO ENVOLVE ÁREA DE CONFIANÇA EM QUE A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À HONRA É RELATIVIZADA POR PREVALECER O DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO NAS RELAÇÕES PESSOAIS.
IV - DANO MORAL. IV.1. OFENSA À HONRA CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. IV.2. QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IV.3. RETRATAÇÃO PÚBLICA. DEVER RECONHECIDO AO DEPUTADO ESTADUAL DE ADMITIR QUE A ATIVIDADE POLÍTICA DEVE SER DESEMPENHADA COM OBSERVÂNCIA DE PADRÕES DE RESPEITO E CIVILIDADE. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA DE INCENTIVAR O DIÁLOGO NA PARTICIPAÇÃO CÍVICA, NÃO A INCIVILIDADE E A AGRESSÃO.
V - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação cominatória c/c indenização por dano moral e condenou o réu, deputado estadual, a se retratar publicamente e a indenizar os autores, deputada federal e entidade partidária, em razão de publicação ofensiva feita em sua rede social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se configura ato ilícito passível de ensejar indenização por dano moral e retratação pública a conduta do réu, deputado estadual, ao se referir à autora, deputada federal, como a "tal da amante" em publicação veiculada em rede social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Juízo de admissibilidade. É de ser reconhecida, de ofício, a inépcia parcial do recurso relativamente aos pedidos para os quais não há causa de pedir, isso porque não aduzidos, em razões recursais, fundamentos aptos a justificar a pretendida reforma da integralidade da sentença que acolheu pedidos cumulados na peça vestibular. No recurso há argumentos exclusivamente voltados a modificar o pronunciamento judicial de primeira instância no capítulo em que condena o recorrente a reparar danos extrapatrimoniais suportados pela deputada apelada, o que inviabiliza o conhecimento do pedido na extensão em que repercute sobre os danos morais arbitrados em favor da entidade partidária coautora. Recurso conhecido em parte.
4. O grau de proteção a ser conferido à liberdade de expressão e a cada uma de suas formas deve atentar às ressalvas estabelecidas pelo legislador constituinte, bem como levar em conta o necessário balanço entre os interesses nela consubstanciados e outros também acolhidos pelo texto constitucional como fundamento do Estado Democrático de Direito. Decorre daí a imprescindibilidade de realizar juízo de ponderação entre a liberdade de expressão e o valor da dignidade humana que se identifica na preservação da honra e da imagem das pessoas, isso porque a liberdade de expressão assegurada pelos arts. 5o, incs. IV, IX, e art. 220 da CF/1988, não é absoluta, devendo ser em medida de respeito aos direitos à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana (Art. 5o, X, CF/1988).
5. Não interdita a importância central da liberdade de expressão, em especial para o exercício da cidadania, o necessário reconhecimento de que o exercício desse direito encontra limites, implícitos e explícitos, não apenas no texto constitucional posto na Constituição da República de 1988, mas também no Direito Internacional, daí porque, sem caracterizar inaceitável censura, tem-se por lícito e legítimo o controle sobre o exercício de tal liberdade quando implementado para divulgação de notícias falsas e/ou tendentes a ofender a honra e a imagem de outrem.
6. Caso concreto em que inegável o sentido hostil da referência feita à deputada federal recorrida como “a tal da amante”. A expressão utilizada pelo apelante em postagem em rede social - ambiente em que acumula milhares de seguidores, o que potencializa a extensão do alcance de suas manifestações - não pode ser considerada fora do inafastável contexto de que, como político, suas atividades influenciam a opinião pública bem como a maneira como a sociedade é governada. Essa condição de participação na vida pública torna imprescindível que a todos inspire o dever de buscar a urbanidade nas discussões, afinal, é inaceitável a maquiavélica compreensão de que a virtude do respeito não caiba nas discussões políticas. Não é absolutamente necessário que opiniões e posições divergentes sejam expressas de forma insolente. Não é absolutamente necessário que a política se reduza à solução de conflitos com incivismo, com insultos, com descortesia. O modo irreverente com que se conduziu o patente não encontra outra qualificação senão a de que é representativa de comportamento reprovável que extrapola a liberdade de expressão e caracteriza dano moral indenizável à vítima pela ofensa a ela dirigida.
7. No chamamento feito à apelada há ofensa que ultrapassa até mesmo o padrão de interação estabelecido para discursos mais intensos e ríspidos. Não há na situação concreta o que possa enquadrá-la na denominada área de confiança em que a proteção constitucional à honra é relativizada por prevalecer o direito à liberdade de expressão nas relações pessoais. Inviável, assim, aplicar ao caso em exame a Teoria da Zona Livre de Ofensas, segundo a qual há um campo de imunidade que deve ser aceito para determinados ambientes em que os participantes, dado o contexto de comunicação entre eles estabelecido, possam se expressar sem receio de suportar danos jurídicos porque admitidos padrões de interação em que esperada maior tolerância para opiniões discordantes e mesmo, conquanto indesejadas, manifestações ofensivas. Disso resulta que para determinados ambientes comunicacionais, mesmo que polarizados, são aceitáveis exarcebações que possam levar a comentários ofensivos por ataques pessoais. Não é essa a hipótese dos autos. Não estavam os litigantes em ambiente de comunicação que desautoriza o surgimento de efeitos jurídicos para comentários ofensivos.
8. Quantum indenizatório. Proporcional se mostra o arbitramento feito pelo juízo de primeira instância na quantificação dos danos morais. Critérios compensatório, preventivo, punitivo e pedagógico da condenação atendidos. Importância fixada em quantia suficiente e adequada a não propiciar enriquecimento sem causa.
9. Retratação pública. Cumpre ao ofensor reconhecer que ultrapassou o regular limite do direito à liberdade de expressão. Cumpre-lhe admitir não ser necessário desempenhar a atividade política sem atentar a parâmetros de respeito e sensatez. Cumpre-lhe influenciar a sociedade incentivando-a ao diálogo na participação cívica. Cumpre-lhe dar exemplo de que é possível sustentar posições contrárias pelo diálogo, ainda que por meio de discurso ríspido, mas não é necessário atingir as raias da agressão e da incivilidade. Trata-se de obrigação legal a ser atendida pelo ofensor e de direito à reparação integral do dano a ser reconhecido à vítima, conforme dispõe o art. 5o, V, da CRFB/88, sem o que não estará atendida a função punitivo-pedagógica da tutela reparatória.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 5o, incs. IV, V, IX, X; art. 220. CADH art. 11. CC art. 12; art. 186; art. 187. CPC art. 85, § 2o; art. 85, § 11; art. 322, § 2o; art. 1.012, caput; art. 1.013; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705305-51.2020.8.07.0001, Rel(a). Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, p. 12.05.2021.